Tribunal: TJDFT
Processo: 0018954-94.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018954-94.2015.8.07.0003 RECORRENTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: FERNANDO BELCHIOR FONTINELE, ROBERTA LINS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO REPETITIVO. DESNECESSIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DEMORA DA CEB. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS. 1. A sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 1.036, do CPC, não impõe o trânsito em julgado da tese sufragada pela colenda Corte Superior de Justiça como condição para o prosseguimento dos processos afetos na instância originária. Pedido de suspensão processual indeferido. 2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica. 2.1. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação ou infraestrutura, atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno. 3. O STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes." 3.1. No caso dos autos, não há cláusula contratual fixando multa em favor do consumidor em caso de atraso de entrega do imóvel, e se mostra desproporcional a inversão da cláusula penal fixada em benefício da contratura, devendo prevalecer os lucros cessantes, bem limitados na sentença a valor equivalente a 0,6% (seis décimos por cento) do valor de compra do imóvel. 4. Recursos de apelação de ambas as partes desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 393 do Código Civil e 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, alegando a ocorrência de caso fortuito/força maior determinantes para a reprogramação da data da entrega do imóvel, que representaria excludente de responsabilidade civil; b) artigos 402 e 944, ambos do CC, sustentando ser indevida a condenação em lucros cessantes, por não haver prova do prejuízo alegado pelos recorridos. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 393, 402 e 944, todo do CC, e 14, § 3o, inciso II, do CDC, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento das pretensões recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003